Tribunal: TJMT
Processo: 1038955-16.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038955-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), BENEDITO FRANCISCO DA CUNHA NETO - CPF: 327.424.281-00 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1038955-16.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO

SEGURO DPVAT S/A

APELADO(S):

BENEDITO FRANCISCO DA CUNHA NETO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA –
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
-
INDENIZAÇÃO DEVIDA

– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. (...)

O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização
.”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC/15, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária pelo INPC (Súmula 580 STJ), a partir da data do acidente, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 46469965), a parte apelante

alega que a pretensão autoral deve ser julgada totalmente improcedente em razão do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT, nos casos em que a vítima é a proprietária do veículo envolvido no sinistro, não havendo incidência da Súmula 257 do STJ na hipótese dos autos.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a inadimplência do seguro obrigatório DPVAT com a consequente improcedência do pedido inicial.

Nas contrarrazões, a parte recorrida se manifesta pelo desprovimento do recurso, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento dos honorários recursais (ID 46469973).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
BENEDITO FRANCISCO DA CUNHA NETO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 17/02/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência (ID 46467994 – pg. 1/13) e demais documentos médicos juntados aos autos (ID. 46467994 – pg. 14/18).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de 40 (quarenta) salários mínimos, em decorrência das fraturas sofridas em membro superior direito.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jones Gattass Dias,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada impossibilidade de cobertura em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT nas hipóteses em a vítima é a proprietária do veículo envolvido no sinistro, o que levaria à improcedência da pretensão inicial, não havendo incidência da Súmula 257 do STJ.

No entanto, conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela vítima não leva à improcedência da pretensão autoral, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

No mesmo sentido, os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório, quer seja a vítima proprietária ou não do veículo inadimplente envolvido no sinistro.

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).”
(AgRg no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes.
O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização
. Recurso conhecido e provido.”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325). (g.n.).

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO SEM SEGURO. EVENTO ANTERIOR À LEI N. 8.441/92. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUALQUER SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Mesmo nos acidentes ocorridos anteriormente à modificação da Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 8.441/92,
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”
(REsp 503.604/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 267). (g.n.).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2.
O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento
.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018). (g.n.).

Assim, a sentença deve ser mantida, pois em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ e deste Tribunal de Justiça.

No tocante à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões que a matéria debatida no presente recurso vai de encontro ao entendimento sumulado do STJ e a jurisprudência pacífica deste tribunal.

Após a análise do mérito, verifica-se que de fato a parte apelante deduz pretensão contrária à Súmula 257 do STJ o que caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé,
verbis:

“Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé
aquele que:

I -
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o interesse de agir. A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé. Os honorários advocatícios fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1025437-27.2017.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, publicado no DJE 18/06/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - JUNTADA DE CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA (ARTS. 80, VII, E 81, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A Certidão de Ocorrência e documentos médicos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ)."A condenação em multa por litigância de má-fé pressupõe a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Em outras palavras, a aplicação da multa será cabível quando houver notório propósito de protelar a rápida solução do litígio, a razoável duração do processo" (REsp 1278676/RS).”
(Ap 33002/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, publicado no DJE 18/05/2018).

Desse modo, impõe-se a condenação da parte apelante por litigância de má-fé ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora, impondo ao recorrente a condenação de multa de 2% do valor da causa.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020